Tribunal: CARF
Processo: 16045.000829/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16045.000829/2007-19
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.567 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de julho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CRUZEIRO PAPEIS INDUSTRIAIS LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003, 2004
MULTA
DE
OFÍCIO.
AGRAVAMENTO.
FUNDAMENTADA
NA
INÉRCIA DO CONTRIBUINTE. DEPÓSITO BANCÁRIO. CARÊNCIA DE
DOCUMENTAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF No 133.
A omissão do fiscalizado em apresentar a comprovação da origem do recurso
creditado em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, constitui¬-se em fato indiciário da presunção legal. Nesse contexto,
não dá ensejo, por si só, ao agravamento da multa de ofício em razão de falta
de atendimento de intimações.
Súmula CARF n° 133: A falta de atendimento a intimação para prestar
esclarecimentos não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício,
quando essa conduta motivou presunção de omissão de receitas ou de
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000829/2007-19
Fl. 1491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.567 - CSRF/3a Turma
Processo no 16045.000829/2007-19

Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 1401-001.856, de 12/04/2017 (fls. 1.330/1348),
proferida pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de julgamento/CARF, que negou
provimento ao Recurso de Ofício e, conheceu em parte do Recurso Voluntário e, na parte
conhecida dar provimento PARCIAL ao Recurso apresentado.
Do Auto de Infração
O processo trata de Autos de Infração (fls. 05/42), lavrado para exigência de
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, na sistemática aplicável ao regime de lucro presumido - para o
ano-calendário de 2003 e, de lucro real - para o ano-calendário de 2004 (conforme opções feitas
pela empresa), acrescidos de multa e de juros Selic, em razão da identificação de depósitos
bancários não contabilizados ou de origem não comprovada. A multa de ofício aplicada foi
qualificada de 150%, e (agravada) majorada para o percentual de 225%, tendo por base o art.
44, inciso II e §2o, da Lei 9.430, de 1996.
No Relatório Fiscal de fls. 43/59, a Fiscalização informa que no decorrer do
procedimento fiscal foram apuradas as seguintes infrações: (i) omissão de receita, no ano-
calendário de 2003, caracterizada pela falta de comprovação da origem dos recursos depositados
em instituições financeiras; e (ii) omissão de receita, no ano-calendário de 2004, caracterizada
pela falta de contabilização de depósitos bancários.
A Fiscalização descreve que em 15/12/2005, a empresa após intimada, apresentou
parte dos documentos solicitados. Da análise dos mesmos, constatou “enormes incongruências
em milhares de notas fiscais de saída, com discrepâncias na relação “ao valor NF/peso para
mesmos produtos”. Ademais, verificou-se preço de venda menor que o custo do produto.
Intimado a entregar arquivo magnético com a relação das Notas Fiscais emitidas,
o Sujeito Passivo “apresentou o arquivo de forma incompleta, sem os pesos bruto e líquido das
notas fiscais, com a clara intenção de dificultar o mapeamento das ilicitudes”.
Ante tal constatação, o Contribuinte foi novamente intimado, dessa vez para
apresentar os extratos bancários. De posse dos extratos, a autoridade fazendária verificou “a
completa inconsistência dos valores em confronto com as declarações de CPMF e os livros
diário e razão”, o que desencadeou na emissão/pedido de Requisição de Informação sobre a
Movimentação Financeira (RMF).
Recebidas as informações das instituições financeiras, constatou-se que a
fiscalizada utilizava-se de contas não escrituradas em seus livros contábeis. Após circularização
junto aos clientes do contribuinte, concluiu pela existência de verdadeiro conluio. Verificou-se
que as vias dos clientes e da fiscalizada registravam os mesmo valores, no entanto, o valor de
cobrança, registrado em contas não escrituradas, era bem maior. Foi procedido a conciliação
entre as contas bancárias, para excluir as transferências entre contas correntes, e intimou o
fiscalizado a justificar a origem dos depósitos bancários, o que não restou comprovado.
O Fisco assenta que “não tendo respondido à intimação para justificar a origem
dos créditos efetuados em suas contas correntes elencadas, não obstante a prorrogação de prazo
concedida e a entrega de cópias dos livros apreendidos, a empresa foi autuada pelos depósitos
bancários sem comprovação de origem, conforme previsto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996,
que autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em
conta corrente para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos nessas operações.
Fl. 1492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.567 - CSRF/3a Turma
Processo no 16045.000829/2007-19

Por fim, informa que as omissões se deram de forma sistemática e reiterada ao
longo dos anos, a não contabilização/escrituração de contas de depósito e o subfaturamento das
notas fiscais/faturas propiciado pelo conluio com seus clientes, revelam a intenção dolosa da
fiscalizada de adiar o conhecimento da ocorrência do fato gerador da obrigação principal, ou
seja, de efetuar o pagamento do IRPJ e seus reflexos, demonstrando que o procedimento adotado
enquadra-se, em tese, nas hipóteses tipificadas no art. 71, inciso I, da Lei n° 4.502, de 1964.
Impugnação e Decisão de 1a Instância
Cientificada dos Autos de Infração, a Contribuinte apresentou a Impugnação,
conforme Petição de fls. 973/1.017, cujo teor a seguir se resume:
a) que o trabalho fiscal não possui fundamento legal válido que o sustente;
b) afirma que entregou os livros, extratos bancários e documentos solicitados pelo
Fisco, ficando demonstrado que há a intenção da Fiscalização de prejudicá-la, imputando-lhe
multas elevadíssimas; rechaça o Termo de Recusa em assinar os Autos de Infração;
c) no mérito, menciona que a despeito de todo o arrazoado erigido pela
Fiscalização com intuito de demonstrar que houve saída de mercadorias sem nota, conluio com
os clientes etc., ao fim da fiscalização todos esses trabalhos foram descartados e o crédito
tributário foi integralmente lançado com base na presunção de ato ilícito, apoiado em confronto
das informações financeiras obtidas com o extrato da RMF;
d) que o Fisco entendeu como fraude a diferença de preço por quilo do produto.
Esclareceu que discrepância se dá devido a defeito na bobina padrão vendida. Devido a questões
técnicas, não é viável emendas na bobina;
e) alega a inconstitucionalidade do art. 11, §3o da Lei no 9.311, de 1996, e que a
violação ao sigilo de dados e informações somente pode ocorrer mediante ordem judicial;
g) combate a presunção de auferimento de receita, em decorrência de diferenças
entre saldos bancários e movimentação de CPMF. A presunção somente deve ser admitida em
casos extremos, em que a recusa do contribuinte em colaborar justifique;
h) quanto a multa no percentual de 225%, além de ser confiscatória, não se
colacionou provas robustas de fraude, conluio ou sonegação fiscal. afirmou que houve
cerceamento do seu direito de defesa tendo em vista que o incorreto enquadramento legal;
i) sobre os prejuízos fiscais acumulados, alegou que caso seja entendido que o
crédito tributário é legitimo e deverá ser mantido, não há fundamento legal para que a
fiscalização impedir que o contribuinte compense a parcela de 30% do lucro tributável;
Aduz ser inconstitucional a utilização da taxa Selic. Em 26/03/2008, 10/06/2008 e
18/06/2008, foram protocolizados aditamentos à Impugnação (fls. 1023/1028 e 1149/1151),
A DRJ em Ribeirão Preto, ao apreciar a Impugnação, decidiu antes, converter o
julgamento em diligência para que a Fiscalização apurasse os fatos apontados pelo Contribuinte
em seus aditamento à Impugnação (fls. 1.200/1.201). O Contribuinte foi intimado e apresentou
as documentação solicitadas (fls. 1.210/1.211), como os extratos da movimentação financeira
sobre as transferências entres contas, etc., e pode se manifestar, conforme documentos de fls.
1.215/1.222. A Fiscalização prestou os esclarecimentos de fls. 1.238/1239.
Em decisão consubstanciada no Acórdão no 14-23.730, de 07/05/2009 (fls.
1.243/1.261), considerou procedente em parte o lançamento, reduzindo a multa de oficio para o
percentual 150% e promovendo os ajustes/reduções necessários nos valores exigidos de IRPJ, CSLL,
Fl. 1493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.567 - CSRF/3a Turma
Processo no 16045.000829/2007-19

PIS e COFINS, conforme demonstrado às fls. 1.256/1.257, e reduziu a multa de 225% para 150%,
pois considerou que a situação não enquadrava em nenhuma das hipóteses previstas no §2° do
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. Nessa decisão, conforme ementa, a Turma entendeu que:
a) somente são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente ou com
preterição do direito de defesa; b) comprovando-se que alguns dos depósitos bancários
tributados referem-se à transferência de valores de outras contas correntes da contribuinte, que
foram objeto da auditoria, altera-se o lançamento para excluir tais valores; verificando a
ocorrência de erro de fato na apuração da base de cálculo dos tributos, valores de depósitos
bancários maiores do que o real, altera-se o lançamento; c) o montante tributável determinado
em ação fiscal pode ser deduzido, em até 30%, mediante a compensação de prejuízos fiscais
apurados em exercícios anteriores; d) tributação reflexa: CSLL, PIS e COFINS - aplica-se à
tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal, em face da estreita relação de
causa e efeito; e) quebra do sigilo bancário: a obtenção de informações pelo fisco junto a
instituições bancárias não constitui quebra de sigilo, nem meio ilícito de obtenção de provas,
porquanto é um procedimento fiscal amparado legalmente; f) multa qualificada: demonstrado o
intuito de adiar o conhecimento da ocorrência do fato gerador da obrigação principal, mantém-se
a multa por infração qualificada (150%); g) agravamento da multa de ofício: incabível a
majoração da multa de oficio (para 225%) quando não se encontrarem materializados, de forma
inequívoca, os pressupostos ensejadores do agravamento previstos na legislação, e a cobrança de
juros de mora com base na taxa Selic tem previsão legal.
Recurso de Ofício
Por força de recurso de Ofício necessário, a DRJ submeteu à apreciação deste
Conselho, de acordo com o Decreto n° 70.235/72, art. 34 e Portaria MF n° 3/2008 (fl. 1.245).
Recurso Voluntário
Cientificados da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 1.288/1.305, alegando, em síntese: a) discorre sobre a verdade material, uma
vez que deveriam ter sido apreciadas, pela DRJ, todos os argumentos e documentos apresentados
durante a diligência; b) que deu prosseguimento ao levantamento específico, crédito a crédito,
das contas corrente envolvidas, tendo apurado novos valores referentes a transferências ou
cheques, com identidade de emitente e favorecido, nas contas utilizadas como receita omitida; c)
alega inconsistência da base de cálculo, indicando que o lançamento deveria ter sido efetuado
pelo lucro arbitrado; d) sustenta, por fim, que a DRJ não se manifestou sobre as suas alegações
de fls. 5 a 10 da Impugnação, as quais explicariam as diferenças encontradas pela fiscalização
que a fizeram concluir, por completa falta de conhecimento técnico, pela prática de fraude e
conluio com os clientes.
Resolução/CARF
Em 08/08/2013, a Turma Ordinária resolveu, conforme Resolução no 1101-
000.090 (fls. 1.315/1.323), sobrestar o julgamento, tendo em vista que o tema Requisição de
Informação para Movimentação Financeira – RMF estava em repercussão geral no STF. Em
11/09/2015, foi determinado novo sorteio deste processo.
Decisão do CARF
Os autos, então, retornaram a este Conselho para a continuidade do julgamento. O
Recurso Voluntário foi submetido a apreciação da Turma julgadora e exarada a decisão
consubstanciada no Acórdão no 1401-001.856, de 12/04/2017 (fls. 1.330/1348), proferida pela
Fl. 1494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.567 - CSRF/3a Turma
Processo no 16045.000829/2007-19

1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de julgamento/CARF, que, (i) NEGOU
provimento ao Recurso de Ofício e, (ii) quanto ao Recurso Voluntário DEU provimento
PARCIAL, para excluir da base de cálculo dos lançamentos o valor relativo às transferências
entre contas correntes não contabilizadas. Nessa decisão o Colegiado assentou que:
(i) em regra, os fundamentos de defesa, assim como o pedido de diligência e as
provas documentais, devem ser apresentados por ocasião da impugnação, precluindo o direito de
o contribuinte fazê-lo em outro momento processual; (ii) comprovando-se que alguns dos
depósitos bancários tributados referem-se à transferência de valores de outras contas correntes da
contribuinte, altera-se o lançamento para excluir tais valores; (iii) verificado a ocorrência de erro
de fato na apuração da base de cálculo dos tributos lançados, considerando-se valores de
depósitos bancários maiores do que o real, altera-se o lançamento; (iv) o montante tributável
determinado em ação fiscal pode ser deduzido, em até 30%, mediante a compensação de
prejuízos fiscais apurados; (v) Multa AGRAVADA: inaplicável o agravamento da multa de
ofício em face do não atendimento à intimação para prestar esclarecimentos quanto aos depósitos
bancários de origem não comprovada, esta omissão tem consequência específica prevista na
legislação; e (vi) a presunção legal tem o condão de inverter o ônus da prova, transferindo-o para
a contribuinte, que pode refutá-la mediante oferta de provas hábeis e idôneas.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Regularmente notificado do Acórdão no 1401-001.856, de 12/04/2017, a Fazenda
Nacional apresentou Recurso Especial (fls. 1.350/1.359), apontando divergência com relação à
seguinte matéria: quanto ao agravamento da multa de ofício.
Visando comprovar a divergência, indicou como paradigmas os Acórdãos no
Acórdão no 106-13.502, de 15/07/2004 e no 102-48.549, de 21/09/2007, alegando que:
No Acórdão recorrido, o Colegiado decidiu ser inaplicável o agravamento da
multa de ofício em face do não atendimento à intimação fiscal para prestar esclarecimentos
quanto aos depósitos bancários de origem não comprovada, já que esta omissão tem
consequência específica prevista na legislação, que no caso foi a consideração dos depósitos
como receitas omitidas para o fim de lançamento de tributos.
De outro lado, nos Acórdãos paradigmas colacionados, diferentemente do
recorrido, firmou-se o entendimento no sentido da manutenção do agravamento da multa, em
face do não atendimento, pelo contribuinte, das intimações fiscais para apresentação de
informações quanto aos depósitos bancários de origem não comprovada.
Em sede de Análise de Admissibilidade de Recurso Especial, concluiu-se que, no
cotejo dos trechos colacionados no recurso entre o recorrido e os paradigmas, permite constatar,
claramente, que foi demonstrada a alegada divergência jurisprudencial. Com tais considerações, a
Presidente da 4a Câmara da 1a Seção de julgamento do CARF, com base no Despacho de
Admissibilidade de Recuso Especial S/No - 4a Câmara, de 11/08/2017 (fls. 1.363/1.369), deu
seguimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Contrarrazões do Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 1401-001.856, do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional e do Despacho que lhe deu seguimento, o Contribuinte apresentou suas
contrarrazões de fls. 1.472/1.476, requerendo que seja negado provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional, levando em consideração que a jurisprudência pacífica do
CARF que entende pela inaplicabilidade do agravamento da multa de 225%.
Fl. 1495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.567 - CSRF/3a Turma
Processo no 16045.000829/2007-19

Recurso Especial do Contribuinte
Regularmente notificado do Acórdão no 1401-001.856, de 12/04/2017, a
Contribuinte apresentou Recurso Especial (fls. 1.389/1.402), apontando divergência com relação
à seguinte matéria: do “Princípio da busca pela verdade material”.
Visando comprovar a divergência, indicou como paradigmas os Acórdãos no
9101-003.003, de 2017 e Acórdão no 1002-000.460, de 2018 .
No entanto, no Exame de Admissibilidade do Recurso Especial, ante a
contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos Acórdãos
(paradigmas e recorrido), evidenciou-se que o Contribuinte não logrou êxito, em comprovar a
ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial, como a seguir demonstrado.
Assim, a Presidente da 4a Câmara da 1a Seção de julgamento do CARF, com base
no Despacho de Admissibilidade de Recuso Especial - 4a Câmara, de 04/09/2020 (fls.
1.480/1.483), negou seguimento ao Recurso Especial do Contribuinte. Não se verifica, nos
autos, a interposição de Agravo pelo Sujeito Passivo.
Esses são os fatos. Conforme prorrogação de competência dada a esta 3a Turma da
CSRF (Portaria CARF no 15.081, de 2020), o processo, então, foi sorteado para este Conselheiro
para dar prosseguimento à análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial exarado pela Presidente
da 4a Câmara da 1a Seção de julgamento/CARF. data de 11/08/2017, de fls. 1.363/1.369, com os
quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto. Portanto, conheço do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação à matéria: do agravamento da multa de ofício
qualificada, majorada para o percentual de 225%.
Trata-se o processo de Fiscalização que constatou infração à legislação do IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS, nos períodos compreendidos pelos anos de 2003 e 2004, em que foram
encontradas omissões de receitas em decorrência de depósitos bancários não contabilizados e de
origem não comprovada, bem como por apontamento de divergências em Notas Fiscais emitidas.
Além dos impostos exigidos, foi aplicada a multa de ofício (agravada) no
percentual de 225%, com base o art. 44, inciso II e §2o, da Lei 9.430, de 1996.
A Contribuinte apresentou a Impugnação que foi julgada parcialmente procedente
pela DRJ, reduzindo os valores de multa punitiva para 150%. Houve o necessário Recurso de
Ofício ao CARF, que após analisado, a Turma decidiu negar provimento.
Fl. 1496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.567 - CSRF/3a Turma
Processo no 16045.000829/2007-19

No recurso, a Fazenda Nacional requer que seja restabelecido o percentual de
225% para a multa aplicada, já que a conduta praticada enquadra-se na hipótese do art. 44, §2o da
Lei no 9.430, de 1996.
Como se vê, a Fiscalização aplicou multa de ofício qualificada de 150%, agravada
em 50% pelo não atendimento a Intimação para apresentação de documentos, conforme previsto
no art. 44, inciso II, §2o, da Lei no 9.430, de 1996 (fl. 12, do AI). Confira-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes calculadas
sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I – (...).
II- cento e cinquenta por cento, nos casos de evidente intuito defraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502. de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(...).
§2° Se o contribuinte não atender, no prazo marcado, ã intimação pant prestar
esclarecimentos, as multas a que se referem os incisos I e II do caput passarão ser de
cento e doze inteiros e cinco décimos por cento e de duzentos e vinte e cinco por cento,
respectivamente.
Posteriormente, esse artigo foi alterado pelo art.14 da Lei n° 11.488, de 15 de
junho de 2007, que manteve os mesmos percentuais de multa, como se vê a seguir:
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas:
(,,,).
§ 2° Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o §1o deste artigo,
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
II – apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei n° 8.218, de
29 de agosto de 1991; e
(...).
O Contribuinte alega em suas contrarrazões que a aplicação do agravamento da
multa deve ocorrer apenas quando a falta de cumprimento das intimações pelo sujeito passivo
impossibilite, total ou parcialmente, o trabalho fiscal. “Dessa forma, ainda que no presente caso
a Recorrida não tenha atendido as intimações de forma satisfatória (entendendo-se satisfatória
como nos exatos moldes exigidos pela autoridade fiscal), tal dispositivo deve ser interpretado
com cautelas, dirigindo-se apenas às situações de reiterado não atendimento às intimações
feitas ao longo do procedimento fiscalizatório”.
Pois bem. Quanto a aplicação da multa qualificada no patamar de 150% (que
não está sob discussão), encontram-se nos autos todos os elementos probantes a justificarem sua
manutenção, vez que a realidade fática foi bastante para constar, nos limites da legalidade e da
tipicidade, notadamente, o evidente intuito do vício social da sonegação apontado pelo Fisco.
Quanto ao agravamento da penalidade de 150% para o percentual de 225%, a sua
majoração (em 50%) foi justificada da seguinte forma pela Fiscalização, pelos trechos abaixo
reproduzido extraídos do Relatório Fiscal (fls. 43/57):
“3. Em 15/12/2005 o contribuinte concluiu a solicitação do termo de inicio,
apresentando o Registro de Inventário e o arquivo magnético, incompleto, referente às
informações sobre saídas dos produtos (fls.219).
Fl. 1497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.567 - CSRF/3a Turma
Processo no 16045.000829/2007-19

“17. Uma vez constatada essa adulteração na QUANTIDADE do produto vendido,
comprovada pelas enormes divergências de gramaturas e do prego do produto por
quilograma, em grande parte das notas fiscais de saída (cópias de alguns exemplos as
fls. 248/261), intimamos (fls.263) o contribuinte a apresentar o arquivo magnético
das notas fiscais emitidas, onde constasse, entre outros elementos, o peso total da nota.
18. Em resposta à intimação citada acima, o interessado apresentou o arquivo de
forma incompleta, sem os pesos bruto e liquido das notas fiscais, com a clara
intenção de dificultar o mapeamento das ilicitudes (fls.264).
19. Assim, como melhor forma de caracterizar os crimes cometidos, intimamos
(fls.266) o contribuinte a apresentar os extratos bancários de suas contas-correntes.
20. Analisando esses extratos, verificamos a completa inconsistência dos valores em
confronto com as declarações de CPMF e os livros diário e razão, motivo pelo qual
intimamos as instituições financeiras (fls.267/272), com base no Decreto no 3.724/2001,
a apresentar os extratos das aplicações financeiras e contas-correntes da interessada”.
“22. Dessa forma, em continuidade à presente auditoria, intimamos diversos clientes da
fiscalizada (fls.273/281), onde verificamos que esta não se utilizava do expediente
ilícito conhecido como nota calcada, mas sim de conluio com os seus clientes. (...).
“Não tendo respondido à intimação para justificar a origem dos créditos efetuados
em suas contas-correntes elencadas no item 21, não obstante a prorrogação de prazo
concedida (fls.791/792) e a entrega de cópias dos livros apreendidos (fls.793), a
empresa está sendo autuada pelos depósitos bancários sem comprovação de
origem, conforme previsto no art. 42 da Lei n° 9.430/1996, (...)”. (Grifei)
Cabe inferir que consta do Relatório Fiscal, informação da Fiscalização dando
conta que, constatada as adulterações na quantidade do produto vendido, em grande parte das
notas fiscais de saída, o Contribuinte foi INTIMADO a apresentar o arquivo magnético das
notas fiscais emitidas, onde constasse, entre outros elementos, o peso total da nota. Em resposta
à intimação, apresentou o arquivo de forma incompleta, sem os pesos bruto e liquido das
notas fiscais, conforme documentos de fls. 265/266.
Da mesma forma, Intimou o contribuinte a “apresentar os extratos bancários de
suas contas-correntes (fls. 268), e analisando esses extratos, verificamos a completa
inconsistência dos valores em confronto com as declarações de CPMF e os livros diário e
razão”, motivo pelo qual Intimou as instituições financeiras (doc. fls. 269/274), com base no
Decreto no 3.724/2001, a apresentar os extratos das contas-correntes da interessada (RMF).
De posse dos Extratos Bancários a Fiscalização, após cotejamento da
movimentação financeira, constatou figurar omissão de receitas, que, em que pesem os
argumentos do Contribuinte, restou comprovada a hipótese clássica do antecedente da norma
dispositiva previsto no artigo 42, da Lei no 9.430, de 1996, de sorte que todos os sujeitos
passivos se sujeitassem ao seu consequente, a caracterização de omissão de receitas:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Como se vê do dispositivo acima, não há dúvidas de que é relativa a presunção
legal encerrada naquele tipo, portanto, passível de ser afastada pelo Contribuinte. Não obstante,
há inerente nela também o ônus, de suas responsabilidades, de que haja comprovação da origem
dos recursos depositados/creditados naquelas contas correntes, com o gravame de que o seja
mediante documentação hábil e idônea.
Fl. 1498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.567 - CSRF/3a Turma
Processo no 16045.000829/2007-19

A aplicação do agravamento da multa, deve ocorrer quando a falta de
cumprimento das intimações pelo sujeito passivo impossibilite, total ou parcialmente, o trabalho
fiscal. No entanto, muito embora não lhe tivesse sido proporcionado acesso à documentação
completa que requereu, o Fisco procedeu ao lançamento, mediante a utilização de outros
instrumentos, disponíveis em outras fontes, que eram os extratos bancários requisitados via a
RMF (Requisição da Movimentação Financeira).
Nesse contexto, finalizando a discussão, a recente Súmula CARF n° 133, afasta o
agravamento da multa, quando decorrente da falta de atendimento para prestar esclarecimentos,
na situação em que essa conduta tenha motivado presunção de omissão de receitas. Confira-se:
“A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só,
o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão
de receitas ou de rendimentos”.
Cumpre referir que: (a) as Súmulas CARF representam a jurisprudência
consolidada do órgão; (b) a Súmula CARF n° 133, teve por precedentes Acórdãos nos quais a
multa agravada foi afastada (9101-002.992, 9202-007.001, 9202-007.445, e outros), em sede de
lançamento de omissão de receitas por depósito bancário de origem não comprovada (fato
indiciário da presunção legal), em que – devidamente intimado – o sujeito passivo deixou ou
apresentou esclarecimentos incompletos, livros e documentos; e (c) as Súmulas são de
observação obrigatória pelos Conselheiros do CARF.
Portanto, no caso apresenta-se como situação fática semelhante e considerando a
Súmula CARF no 133, entendo que não deva prevalecer o agravamento (majoração da multa
qualificada de 150% para 225%) da multa de ofício, razão pela qual voto por confirmar o
disposto no Acórdão recorrido no 1201-001.856, de 12/04/2017.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso da Fazenda Nacional no tocante à
manutenção do agravamento da multa, mantendo-se a mesma qualificada, no patamar de 150%.
Conclusão
Considerando todo o acima exposto, voto por conhecer e no mérito negar
provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, mantendo-se hígido o
Acórdão recorrido.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 1499
DF CARF MF
Documento nato-digital